Tribunal: STF
Processo: Rcl 54794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 855.178-RG/SE (TEMA RG Nº 793). RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC (TEMA RG Nº 1.234).



    1. Caso de sentença proferida antes do marco de 17/04/2023 (data da decisão na tutela provisória incidental concedida no Tema RG nº 1.234). 



    2. Na espécie, aplicáveis as determinações de (i) suspensão nacional dos processos, na fase de recursos especiais e extraordinários, e (ii) manutenção do processo no ramo da justiça do magistrado sentenciante.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.